Tribunal: TJDFT
Processo: 0706631-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706631-10.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA BARCELOS RECORRIDO: ROBERTA LEITE DOMINGUES DUARTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. CITAÇÃO SUPRIDA. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA DÍVIDA AO VALOR DA COTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO REFORMADA. 1. O comparecimento espontâneo e a ciência da executada de todo o processo suprem a necessidade de citação, nos termos do § 1o, do art. 239, do CPC, aliado ao fato de a agravante ter sido citada por edital. 2. Pela decisão de ID n.o 164599548, o d. Juízo a quo acolheu o pedido formulado pelo exequente/agravado para desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária executada e, por conseguinte, determinou a inclusão dos requeridos no polo passivo da execução, sendo que a recorrente somente se manifestou no feito em impugnação à penhora, já decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, restando preclusa a sua manifestação. 3. Sobre o julgamento ultra petita da decisão agravada, o caso de o agravado ter colocado a agravante como sócia-administradora, de fato, não passa de erro material, posto que pugnou pelo atingimento do patrimônio de todos os sócios, que foram nominalmente numerados, não havendo em se falar de julgamento ultra petita. 4. Quanto à limitação da responsabilidade dos sócios, deve haver a limitação da responsabilização em relação à quantidade de cota social que cada sócio detém na sociedade, a teor do que dispõe o art. 1.052 do Código Civil, devendo a dívida da agravante limitar-se ao percentual de 5% (cinco por cento). 5. Preliminar de nulidade da citação editalícia afastada. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE e PROVIDO EM PARTE. O recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 50 e 1.052, ambos do Código Civil, colacionando julgados do STJ e de diversos tribunais, a fim de demonstrá-la. Para tanto, defende que, para efeitos de desconsideração da personalidade jurídica, não há que se fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, pois não existe limitação da execução às respectivas cotas sociais. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66.100-S e OAB/GO 51.919. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. Defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020